Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708562-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL SCP APELADO: FERNANDO RAMIRO SUPRIANO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL SCP (réus) em face de sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação proposta por FERNANDO RAMIRO SUPRIANO (autor), julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato, por inadimplemento do requerido, condenando, solidariamente, ao pagamento de R$59.800,00, com correção monetária a partir de cada um dos aportes, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês a partir do término do prazo de 90 dias estipulado pela comunicação eletrônica e o contrato, ou seja, dia 25/02/2020. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, conforme artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo 20% para a autora e 80% para os réus (ID 37254330). Em suas razões recursais (ID 37254334), os réus/apelantes requerem, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Destacam, nesse sentido, a propositura de inúmeras demandas judiciais em seu desfavor, nas quais estão sendo deferidos pedidos de bloqueio de bens. Suscitam preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi apreciado o pedido de expedição de ofício à empresa ZenCard, a qual realizava os pagamentos transferidos a cada sócio. No mérito, dizem não ser devida a restituição de valores reclamada. Nessa linha, discorrem que a relação jurídica entabulada entre as partes envolvia investimento de alto risco, de sorte que a possibilidade de perda de valores era conhecida pela parte contratante. Tecem considerações a respeito da sociedade em conta de participação, bem como acerca de sua disciplina legal. Asseveram, outrossim, que as perdas não decorreram de ações dolosas de nenhuma das partes, de maneira que inexiste o dever de restituir o capital aportado pela autora. Subsidiariamente, mencionam ser incabível a devolução integral do valor investido, haja vista que, ante a nulidade do pacto celebrado, as partes devem retornar ao status quo ante, de modo que os valores pagos à apelada devem ser descontados do valor da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito. Ao final, requerem o deferimento da gratuidade de justiça e pugnam pelo provimento do recurso, para que seja declarada a inexistência de débito e, subsidiariamente, sejam deduzidas do valor da condenação as quantias pagas ao apelado. Sem preparo, tendo em vista a benesse vindicada na peça recursal. Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício pleiteado da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese vertente, a documentação colacionada não é suficiente para atestar que os réus não dispõem de condições para suportar as despesas do processo, não sendo bastante para tanto o fato de serem demandados em diversas ações judiciais, com pedido de bloqueio de contas. Semelhantemente, extratos bancários sem qualquer tipo de movimentação financeira, além de termos de encerramento de conta corrente, por si sós, não são documentos hábeis para corroborar a alegada hipossuficiência de renda, mormente porque a não utilização de tais contas pode decorrer da mera opção de seus titulares. Na realidade, da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a requerida JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, possui um imóvel, um carro e algumas quotas em seu nome, acumulando um total de R$1.495.000,00 (ID 37254410). Dessa forma, não há elementos nos autos que indiquem a impossibilidade de os apelantes arcarem com as custas processuais, as quais, a propósito, são módicas no Distrito Federal. Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para que efetuem o recolhimento do preparo, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator